Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1011870-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – MT.
Impetrante: Anne de Fátima Pedrosa de Araújo
Paciente: Adenilson Salustiano
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Adenilson Salustiano, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, I e V, ambos da Lei 11.343/06.
Aduz a impetrante, em síntese, excesso de prazo decorrente de desídia da autoridade de primeiro grau em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva formulado em março deste ano. Na sequência, afirma que a prisão preventiva mostra-se desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, residência fixa e emprego lícito), e a necessidade de cuidados de sua filha menor de idade, conjuntura a impor, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos
A despeito das razões expendidas, nota-se que a impetrante deslembrou-se de juntar a decisão impugnada, eventualmente suficiente à comprovação dos fatos narrados na página capitular, de modo que sua ausência vem de ser óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo remeter a decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada